Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO REJEITADA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo executado, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0713954-50.2021.8.07.0007, que rejeitou embargos de declaração e confirmou a ordem de penhora de percentual do salário do executado, importe de 10% (dez por cento) mensais até final do pagamento da dívida.
2. O fato relevante. Arguiu o agravante preliminar de nulidade da decisão agravada, pois não houve prévia intimação do devedor para se manifestar acerca da essencialidade da verba e porque “não há fundamentação jurídico legal que justifique a reabertura da execução já extinta, cuja sentença de extinção já transitou em julgado”. No mérito, argumenta que a verba tornada indisponível possui caráter impenhorável, conforme leitura do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que a manutenção do bloqueio ocasionará um desconto de 50% de sua verba de aposentadoria. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a viabilidade da penhora de percentual da verba salarial via desconto no contracheque do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Das supostas nulidades. Verifica-se que o executado já foi intimado para o pagamento da dívida, não promovendo a quitação do débito. Assim, não há violação do contraditório, porquanto a ordem efetivada sem a oitiva prévia do executado visa garantir a efetiva satisfação da execução. Ademais, o executado pode exercitar o contraditório através de impugnação na origem, que, no caso, constituiu os embargos apresentados, também por meio do protocolo deste agravo de instrumento.
5. Consta da sentença que “Observadas as formalidades legais, fica possibilitada a retomada da execução, mediante petição fundamentada que indique, com precisão e objetividade, bens da parte devedora passíveis de constrição.”, ou seja, cuida-se de arquivamento provisório, que não obsta o desarquivamento do processo e a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. Ressalte-se que o executado foi devidamente intimado acerca do retorno da tramitação dos autos, com a publicação da decisão impugnada. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos recebidos pelo executado, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais.
7. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família". (STJ, EREsp 1.874.222-DF). Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais.
8. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Por outro lado, há que se observar a dignidade do devedor e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.
9. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e da devedora foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
10. Nesse contexto, considerando que o executado possui renda bruta mensal de R$ 8.296,27 (ID 68642407) não se vislumbra impedimento para que o agravante suporte o pagamento da obrigação, com a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Ademais, o credor tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, visando evitar a perpetuação da dívida, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição.
11. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada.
13. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
14. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 833, IV; 835, I; Lei n. 14.181/2021; Decreto 11.150/2022; Decreto 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222-DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.4.2023.